Tribunal: TJPA
Processo: 0813292-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813292-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE
– DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DELIBERADA NA DECISÃO EXECUTADA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO – LIMITES DA SENTENÇA – COISA JULGADA –
OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – DES
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria extra petita quanto
a divisão de valores auferidos em colheita após 2011, visto que estes não teriam referência na peça exordial; bem como quanto a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

2 – A
cerca da alegação de que a decisão embargada teria sido
extra petita
, esclarece-se que a menção
quanto
a divisão de valores auferidos em colheita, consistiu em mera reprodução de questão decidida na decisão objeto da liquidação, não havendo que se falar em decisão
extra petita
na hipótese.

3 – Outrossim, tendo sido matéria objeto de pronunciamento judicial na decisão executada, revela-se absolutamente incabível a tentativa de se rediscutir questões já deliberadas naquela sede, visto que estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada.

4 – Conforme restou esclarecido na decisão embargada, a liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade

pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica, enquanto o procedimento comum se justifica sempre que a definição do valor ou da extensão da condenação, exigir a prova de fato novo.

5 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram apreciadas na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta a via intentada.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de setembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813292-23.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

RAIMUNDO SOARES

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

em

face de
RAIMUNDO SOARES

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8886072
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ART. 509, I DO CPC – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o agravante
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA,

Embargos de Declaração (ID.
9140291
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido extra petita quanto
a divisão de valores auferidos em colheita após 2011, visto que estes não teriam referência na peça exordial; bem como quanto a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
9302550
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada teria extra petita quanto
a divisão de valores auferidos em colheita após 2011, visto que estes não teriam referência na peça exordial; bem como quanto a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Prima facie, acerca da alegação de que a decisão embargada teria sido
extra petita
, esclarece-se que a menção
quanto
a divisão de valores auferidos em colheita, consistiu em mera reprodução de questão decidida na decisão objeto da liquidação, não havendo que se falar em decisão
extra petita
na hipótese.

Outrossim, tendo sido matéria objeto de pronunciamento judicial na decisão executada, revela-se absolutamente incabível a tentativa de se rediscutir questões já deliberadas naquela sede, visto que estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DEVE SE ATER AOS TERMOS DA SENTENÇA.
1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
2. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 3. Nos termos do art. 580 do CPC, a coisa julgada impede invocar-se novamente alegação já afastada
. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF – 07189115420178070001 DF 0718911-54.2017.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 05/04/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/04/2018). (Grifei).

No que concerne a arguição de omissão no julgado quanto a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, igualmente não assiste razão ao embargante.

Conforme restou esclarecido na decisão embargada, a liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade

pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica, enquanto o procedimento comum se justifica sempre que a definição do valor ou da extensão da condenação, exigir a prova de fato novo.

Desse modo, evidenciado que inexiste, no caso concreto, dúvida quanto à definição da parte beneficiada e do devedor da obrigação, tampouco acerca do objeto da obrigação a ser apurado, não há que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos, a justificar a adoção do procedimento comum na liquidação de sentença.

Nesse sentido, vejamos trecho do julgado embargado,
in verbis
:

“[...]

A liquidação por arbitramento é cabível sempre que houver necessidade de atividade

pericial para a determinação do valor ou da extensão do objeto da condenação genérica, enquanto o procedimento comum se justifica sempre que a definição do valor ou da extensão da condenação, exigir a prova de fato novo.

[...]

No caso em comento, o título judicial determinou a
reintegração do autor, ora agravado, na posse dos imóveis e móveis indicados na inicial, e condenou o requerido, ora agravante à repartição dos lucros advindos da colheita de pimenta do ano de 2011 até a efetiva reintegração, com a devida compensação entre créditos e débitos entre as partes por ocasião da liquidação de sentença
.

Assim, tem-se que inexiste dúvida quanto à definição da parte beneficiada e do devedor da obrigação, tampouco acerca do objeto da obrigação a ser apurado, não havendo o que se falar em apuração de fato novo relativamente a esses quesitos.

Outrossim, insta esclarecer que contrariamente ao alegado pela parte agravante, a liquidação pela modalidade de arbitramento, não obsta a realização de perícia técnica se necessária a definição do
quantum debeatur,
sendo na verdade o meio adequado para a realização de tal procedimento.

Destarte, verifica-se que a parte agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, na hipótese, razão pela qual, entendo que deve ser mantido o
decisum
recorrido que fixou o rito do procedimento liquidatório por arbitramento.

Por fim, ressalta-se que, na eventualidade da opção pelo procedimento de liquidação por arbitramento se revele equivocada pela necessidade de produção de fato novo para a apuração do valor ou da extensão da condenação, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais”.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/09/2022